Tribunal: STF
Processo: HC 115284
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. WRIT NÃO CONHECIDO. CRIME DE LATROCÍNIO (CP, ART. 157, §3º). PENA-BASE FIXADA EM 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. DOSIMETRIA. REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE OU ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS EXTINTO. ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010.



    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão pela prática do crime descrito no art. 157, §3º, do Código Penal (latrocínio), em razão de ter subtraído, mediante o uso de violência, objetos que estavam na posse da vítima, a qual acabou por falecer em razão da agressão sofrida.



    3. As instâncias ordinárias, ao fixarem a pena-base imposta ao paciente, valoraram, fundamentadamente, as respectivas circunstâncias judiciais, ponderando, dentre outros fatores, a sua ficha de antecedentes criminais, a sua conduta social, bem como a personalidade propensa à atividade criminosa, não exsurgindo daí qualquer arbítrio ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal.



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.



    5. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual.